Tribunal: STF
Processo: HC 237742
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “ANTONIO LUÃ ROCHA DO NASCIMENTO alega sofrer coação ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (HC n. 0633026-92.2023.8.06.0000).



    Nesta Corte, a defesa assenta que a imposição da custódia cautelar está baseada na gravidade abstrata do delito. Entende não haver contemporaneidade no decreto preventivo, porquanto foi exarado praticamente 8 meses depois dos fatos delituosos.



    Ainda, aponta excesso de prazo na formação da culpa, pois o réu está preso desde 1º/9/2022 e a instrução ainda nem foi iniciada.



    Requer a soltura do paciente.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem.



    Decido.



    I. Contextualização



    Segundo os autos, o insurgente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.



    A segregação cautelar foi mantida em decisão proferida em 23/8/2023.



    O Tribunal a quo, manteve a constrição, por meio de acórdão assim fundamentado (fls. 55-67, grifei):



    Na hipótese sub judice, hei por bem transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, datada de 30/08/2022, por ocasião do recebimento da denúncia, verbis:



    ‘[...] No presente caso, além de ser admissível a custódia cautelar nos termos do art. 313, I, do CPP, ante a pena máxima cominada ao delito investigado, constata-se que está presente os demais requisitos autorizadores da medida em desfavor do representado.



    Evidenciam-se a materialidade delitiva e indícios de autoria a partir do Guia Policial de Exame Cadavérico que instrui o Inquérito Policial (pág. 05), bem como há robustos indícios de que o delito tenha sido praticado pelo denunciado, conforme narrou, em depoimento prestado perante a Autoridade Policial, a Testemunha Oculta (testemunha de depoimento sem rosto), corroborado pela testemunha Bruna Rebouças Dias, e demais elementos que consubstanciam os autos.



    Nada obstante, se verifica no Relatório Final (págs. 102/108), formulado com base no depoimento das Testemunhas Oculta e Bruna Rebouças Dias, e em diligências policiais e coleta de informações, foram levantados fortes indícios de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na localidade de Preá, Município de Cruz/CE, havendo indicativo de que há estrutura e hierarquia, além de que se vale de meios extremamente violentos para lidar com pessoas consideradas ‘traidoras’ ou ‘desafetos’ pelo comando do tráfico local.



    Existem provas bastante conducentes da gravidade dos crimes perpetrados. Há testemunhos, em que notadamente conduzem, em tese, para a autoria do representado ao crime que se investiga neste procedimento.



    Por sua vez, o periculum libertatis encontra-se presente, tendo em vista que há notícia nos autos de que o representado é integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, o que acaba por colocar em risco a ordem pública numa pequena cidade do interior, como é Jijoca de Jericoacoara. 



    Insta salientar que o representado é apontado como um dos ‘matadores’ e líder da facção Comando Vermelho em Cruz/CE, cidade fronteiriça de Jijoca de Jericoacoara.



    Nesse sentido, o art. 310, §2º do CPP é expresso: ‘Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’.



    Tamanha é a preocupação do legislador em não manter em liberdade os envolvidos em facções criminosas que vedou de modo explícito a liberdade provisória para situações como essa.



    Outrossim, como ressaltou o Ministério Público, ‘Imperioso se faz destacar ainda que o denunciado ‘CHINÊS’ é considerado, pelo meio policial, como um dos líderes do Comando Vermelho nesta região, sendo este considerado de alta periculosidade e investigado pelo assassinato do argentino Rodrigo Manoel Duarte e de José Kácio Pessoa, bem como pela tentativa de homicídio de Bruna Rebouças Dias’.



    Isso indica, portanto, que a decretação de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes.



    Conforme trecho extraído da denúncia e colacionado acima, no trâmite deste procedimento Bruna Rebouças Dias - testemunha neste processo, e seu companheiro (José Kácio Pessoa), foram vítimas de uma embosca, no qual, Kácio veio a óbito e Bruna foi gravemente ferida, sendo Luã o principal suspeito.



    Ademais, não deixo de observar a extensa ficha de antecedentes criminais de Luã. É possível constatar que o acusado demonstra vir em uma escalada criminosa crescente, visto que, o denunciado possui diversas passagens pela prática, em tese, dos crimes de uso de documento falso, receptação, furto, crimes do sistema nacional de arma (págs. 128/131).



    Corroborando com esse entendimento, vejamos os termos da Súmula 52 do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará: ‘Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP não se aplicando o enunciado sumular n.º 444 do STJ’.



    Desta feita, a prisão preventiva se mostra medida necessária para frear a empreitada delitiva do acusado garantindo, assim, alguma tranquilidade à população de Jericoacoara e das cidades circunvizinhas.



    Desta feita, entendo que merecem prosperar os pedidos formulados pelo Delegado de Polícia deste Município.



    Posto isso, por entender presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por não ser, no momento, suficiente qualquer das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no art. 319 do mesmo diploma legal, acolho a representação da Autoridade Policial, bem como o parecer ministerial para DECRETAR a prisão preventiva de ANTÔNIO LUÃ ROCHA DO NASCIMENTO, epíteto ‘Chinês’.



    3. Dispositivo.



    Pelos fundamentos acima descritos, em consonância ao Parecer do Ministério Público, converto a prisão temporária e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO LUÃ ROCHA DO NASCIMENTO, epíteto ‘Chinês’, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.’ sic 



    Por sua vez, a decisão de indeferimento do pedido de relaxamento/revogação de prisão (p. 38-40, incidente n. 0010198-12.2023.8.06.0111), na data de 23/08/2023, consignou as seguintes razões:



    ‘[...] No caso concreto, observa-se que a mora processual se dá por omissão da defesa do réu, no que concerne à apresentação de resposta à acusação, não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo para o início da instrução.



    Com efeito, a denúncia foi recebida na data de 30.08.2022, por meio da decisão de fls. 134/138, ocasião em que decretada a prisão preventiva do acusado. Por outro lado, o acusado foi citado no dia 1º.09.2022 (fls. 149/150), para apresentar resposta à acusação, conforme determinam os artigos 396 e 396-A do CPP. Não obstante, transcorrido o prazo legal em 13.09.2022, não houve apresentação de resposta à acusação (fl. 158), sendo nomeado defensor dativo para o acusado (fl. 159). No entanto, o advogado dativo renunciou a nomeação (fl.163). Por oportuno, com a apresentação do pedido de relaxamento de prisão, determinou-se a habilitação do advogado nos autos da ação principal nº 0050376-71.2021.8.06.0111, para que apresente a resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.



    Diante da inércia do acusado em relação ao cumprimento da apresentação de resposta à acusação, não há falar em mora estatal no processamento e julgamento do feito. Com a apresentação da resposta à acusação pela defesa, certamente o processo tornará ao seu curso normal, com a análise da absolvição sumária e eventual instauração da fase de instrução [...] Na hipótese em tela, a periculosidade do acusado resta evidenciado pelo seu considerável histórico criminal, onde responde por ações penais pela prática dos delitos de posse/porte de arma de fogo de uso proibido, tráfico de drogas, homicídio qualificado, falsidade ideológica, uso de documento falso e receptação. Logo, a manutenção do cárcere provisório se justifica para evitar a reiteração delitiva e, por consequência, afastar o risco à ordem pública causada pela liberdade do agente.



    Diante do exposto, tendo em vista as circunstâncias processuais que justificam o prolongamento do curso processual e tendo sido feita a reavaliação da custódia provisória, rejeito o pedido de relaxamento, para manter a prisão preventiva do custodiado Antônio Luã Rocha do Nascimento, principalmente porque a restrição de sua liberdade se faz necessária como forma de garantir a ordem pública, nos termos da decisão interlocutória de fls. 134/138. [...]’



    Relativamente ao excesso de prazo na formação da culpa, a concessão do writ, em razão de sua configuração, é medida excepcional somente admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou resulte de inércia do próprio aparato judicial.



    Sobre o tema, ainda, os Tribunais Superiores, em vários julgados, assentaram o entendimento de que, caso sejam ultrapassados os prazos processuais fixados na lei, três elementos ou critérios devem ser analisados para a determinação da razoabilidade do prazo: a complexidade do assunto, a atividade processual do interessado e a conduta das autoridades judiciais. Senão, vejamos:



    [...]



    Em consulta à ação penal na origem, verifica-se que o paciente fora preso preventivamente em 01/09/2022, por força de decreto preventivo datado de 31/08/2022, quando do recebimento da denúncia. Citação do réu, ora paciente, ocorreu em 1º.09.2022 (p. 149/150), transcorrendo o prazo legal, sem apresentação de resposta à acusação (p. 158). Nomeação de defensor dativo para o acusado em 03/01/2023 (p. 159), o qual peticionou nos autos em 05/02/2023, renunciando a nomeação (p. 163), por temer contra a sua vida e segurança. Após o pedido de relaxamento de prisão impetrado em favor do paciente, o juízo de piso determinou a habilitação do advogado nos autos da ação principal nº 0050376-71.2021.8.06.0111, para que apresente a resposta à acusação. Defesa preliminar apresentada em 04/09/2023. Ratificação recebimento denúncia em 15/09/2023. Atualmente encontra-se o feito aguardando a designação da audiência de instrução.



    Não se vislumbra, no caso em tela, paralisação irregular do evolver processual, vez que o feito tramita normalmente, com a marcha que permite a capacidade operacional da unidade judiciária em relação ao volume de demandas, encontrando-se o juízo processante e a respectiva secretaria envidando todos os esforços possíveis para levar a bom termo a ação penal, não havendo, portanto, que se falar em ausência de razoabilidade do tempo de decretação da prisão provisória.



    [...]



    Voltando ao caso em comento, a decisão aqui combatida prescinde de maiores digressões, porquanto se lastreia em inequívoca prova da materialidade e veementes indícios de autoria, baseando-se na necessidade de proteção da ordem pública e conveniência da instrução processual, ante o periculum libertatis, pois o paciente é apontado como um dos líderes do Comando Vermelho naquela região.



    Ora, contrariando o alegado pelo impetrante, o magistrado fundamentou a manutenção do decreto cautelar, sob a égide da garantia da ordem pública, tal qual exige a legislação vigente, tecendo argumentos idôneos, baseados na gravidade em concreto do delito/modus operandi, homicídio tendo como motivação a disputa territorial pelo monopólio da comercialização de drogas na cidade de Cruz/Ce, bem como o risco acentuado de voltar a delinquir, sinalizados por reincidência e registros criminais.



    Com efeito, o acusado, ora paciente, possui outras cinco ações penais em andamento (0001336-49.2019.8.06.0028; 0050022-60.2021.8.06.0074; 0076365-02.2013.8.06.0001; 0000069-35.2018.8.06.00074; 0004801-76.2012.8.06.0104), bem como ostenta condenação transitada em julgado (execução n. 8003544- 43.2022.8.06.0001), conforme consulta aos sistemas CANCUN e SEEU.



    Incidência, in casu, da Súmula nº 52 desta egrégia Corte de Justiça: ‘Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular n.º 444 do STJ’.



    Ademais, descabe a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, porquanto sinalizados a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva deste. Nesse propósito:



    [...]



    No mais, perfeitamente aplicável a Súmula 63 do TJCE, segundo a qual:



    ‘Condenações criminais com trânsito em julgado em outros processos podem, excepcionalmente, justificar a manutenção da prisão preventiva, ainda que reconhecido excesso de prazo na formação da culpa em razão da aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente do Estado, vertente da proporcionalidade’.



    Diante de tais circunstâncias, entendo permanecerem a razoabilidade e proporcionalidade da marcha processual, bem como a necessidade da medida cautelar máxima imposta ao paciente.



    Atenta, pois, a estas razões, firmei convencimento de que, na espécie, faz-se presente, de forma concreta, para preservação da ordem pública, a necessidade da prisão cautelar da paciente, razão pela qual se torna impossível conceder-lhe a ordem requerida, sendo também insuficiente, para tal desiderato a aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, ‘haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal’. (AgRg no RHC 126.558/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9.6.2020, DJe 16.6.2020).



    Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do presente habeas corpus, mas para denegar a ordem requestada.



    Contudo, em face da prioridade que deve ser conferida aos processos de réus presos, para fiel observância do princípio constitucional da razoável duração do processo, recomendo ao juízo processante celeridade na designação da audiência de instrução e julgamento.



    II. Prisão preventiva - imposição e manutenção justificadas; falta de contemporaneidade - supressão de instância



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Apoiado nessas premissas, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão na hipótese dos autos, porquanto contextualizaram, em dados concretos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, as instâncias ordinárias, ao destacarem a necessidade da constrição cautelar do ora paciente, registraram a periculosidade do acusado, tendo em vista não só as informações de que o homicídio qualificado se deu em contexto de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, na qual o réu é apontado como um dos matadores, bem como um dos líderes da facção, mas também pelas notícias de que o acusado possui de extensa ficha de antecedentes criminais, a denotar o risco de reiteração delitiva.



    Tais circunstâncias autorizam a imposição da cautela máxima.



    [...]



    Pelos mesmos motivos acima externados, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.



    No que concerne à contemporaneidade da prisão preventiva, destaco que essa alegação não foi debatida pelo Tribunal a quo, circunstância que impede sua análise diretamente por este Superior Tribunal, a fim de não se incorrer em indevida supressão de instância.



    III. Excesso de prazo - não ocorrência



    No tocante ao tema, o STJ compreende que ‘a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade’ (HC n. 525.685/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 10/3/2020). No mesmo sentido:



    [...]



    Na hipótese, a Corte estadual registrou que, embora a citação do réu haja se dado em 1º/9/2022, a defesa preliminar foi oferecida somente em 4/9/2023, situação que afasta a alegação de desídia do poder público, especialmente quando constatado que a ratificação do recebimento da denúncia foi feita logo em 15/9/2023, ocasião na qual o Magistrado de primeiro grau já determinou a designação de data para a audiência de instrução e julgamento, tudo a evidenciar que o processo tem sido conduzido em prazo razoável – segundo informações obtidas em pesquisa no sistema eletrônico do Tribunal de origem.



    [...]



    IV. Dispositivo



    À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem.” (doc. eletrônico 3; grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



    “O relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo na formação da culpa, e pela ilegalidade na ausência de fundamentação da decisão que denegou a liberdade do paciente; alternativamente, requer, a revogação da prisão e substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, assegurando ao paciente o direito de aguardar a instrução e o julgamento em liberdade.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator